Tribunal: TJPA
Processo: 0009203-92.2011.8.14.0051
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2020-11-26

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N.º

0009203-92.2011.8.14.0051
JUÍZO DE ORIGEM: 4° VARA DA COMARCA DE SANTARÉM
AGRAVANTE(A): BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADOS(A): NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES- OAB/PA N°15.201-A
AGRAVADO(S):EUGENIO AGUIAR
RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.
1.

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento.
2.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
unanimidade de votos
, em conhecer do Agravo Interno e negar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Julgamento ocorrido na 33º sess
¿
o do Plenário Virtual, com início em 16 de novembro de 2020 e término em 23 de novembro de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém, 24 de novembro de 2020.
DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO no recurso de apelação cível interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face da decisão monocrática de fls. 298/299, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICAL, proposta pelo agravante em face do ora agravado, na qual foi negado provimento ao recurso.

Em suas razões o Agravante alega, em síntese, que o processo não poderia ter sido extinto pelo juízo a quo com fundamento no artigo 485, inciso III do CPC, posto que as diligencias processuais teriam sido efetivamente cumpridas
.
Sustenta que ao invés de extinguir o feito
,
deveria ter sido dado a oportunidade à parte autora para se manifestar sob a eventual extinção, alega que a situação retratada configura violação ao princípio da vedação das decisões surpresas.

Concluiu requerendo o provimento do presente Agravo Interno, para que seja reformada a decisão monocrática.

Contrarrazões não foram ofertadas em razão do agravado não ter sido citado nos autos do processo, conforme consta a certidão de fl. 314.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.
VOTO
1.

Análise de admissibilidade:

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e devidamente preparado, conforme comprovantes de pagamento às fls. 253/255. Portanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu conhecimento.

2.

Razões Recursais

Inicialmente, ressalto que, embora sejam compreensíveis o denodo e o esforço com que o douto patrono do recorrente tenta defender os seus interesses, nada de substancialmente novo apresentou para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois, não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica que pudessem inferir no
decisium
recorrido, demonstrando apenas o inconformismo com a decisão guerreada que não atendeu aos seus interesses.

Nas razões recursais de fls. 300/309, alega o agravante, em síntese, que o processo não poderia ter sido extinto pelo juízo a quo com fundamento no artigo 485, inciso III do CPC, posto que as diligencias processuais teriam sido efetivamente cumpridas
.
Sustenta que ao invés de extinguir o feito
,
deveria ter sido dado a oportunidade à parte autora para se manifestar sob a eventual extinção, alega que a situação retratada configura violação ao princípio da vedação das decisões surpresas.

Sem razão o agravante.

Ora, compulsando os autos, não prospera a alegação do agravante, uma vez que conforme se pode observar, a presente ação de execução de título extrajudicial foi ajuizada pelo agravante contra o agravado, em que, à fl. 241, foi determinada a intimação pessoal do autor, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, tendo em vista que o processo ficou paralisado por mais de um ano.

A intimação pessoal foi enviada via postal (fl. 243-verso).

À fl. 252, o aviso de recebimento comprovou que no dia 17/06/2016, o banco recebeu a carta intimação. Desse modo, embora devidamente intimado, o autor deixou escoar o lapso temporal para adotar as medidas necessárias para o prosseguimento do processo, limitando-se a requerer a expedição de novo edital (fl. 244), o que era desnecessário para desincumbir-se do seu mister, eis que já havia edital válido (fls. 135/138).

Dessa forma, tendo havido a intimação pessoal do autor, sem que este praticasse os atos e diligências que lhe competiam (publicação do edital de citação em jornal local, conforme determinava o art. 232, III, do CPC/73, vigente à época), alternativa outra não restava senão extinguir o feito, forte no disposto no art. 485, III, do CPC, como corretamente procedido.

Neste sentido, colaciono as seguintes jurisprudências:

APELAÇÃO CÍVEL? AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO? EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE INTERESSE DA PARTE? DESCABIMENTO? CONFIGURAÇÃO DE ABANDONO DE CAUSA? NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA - OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 267, §1º DO CPC/73 (CORRESPONDENTE AO ART. 485, INCISO III E §1º DO CPC/2015)? RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-In casu, uma vez verificada a inércia da parte autora, em razão do não atendimento à determinação judicial, a extinção do feito não poderia ser sob a justificativa de falta de interesse processual, mas sim sob a fundamentação de abandono da causa, disposta no art. 267, inciso III do CPC/73 (correspondente ao art. 485, inciso III do CPC/2015) e, nessa linha de raciocínio, o parágrafo primeiro do referido dispositivo prevê a intimação pessoal da parte autora, o que não ocorrera no presente caso. 2- Ressalta-se que o art. 267, inciso III e §1º do CPC/73 (correspondente ao art. 485, inciso III e §1º do CPC/2015) permite ao magistrado declarar extinto o processo sem resolução de mérito, quando, intimada a parte pessoalmente, deixa de cumprir a diligência determinada e, se no caso em comento, os autores/apelantes não foram intimados pessoalmente, a sentença ora vergastada merece ser anulada. 3-Recurso conhecido e provido, para anular a sentença proferida pelo Juízo de 1º Grau, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.
(2016.03743078-31, 165.359, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-09-12, Publicado em 2016-09-30)
¿PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC INOCORRENTE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 267, VI, DO CPC. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL.
1. Constatado que a Corte de origem empregou fundamentação adequada e suficiente para dirimir a controvérsia, é de se afastar a alegada violação do art. 535 do CPC.
2. Pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido da imprescindibilidade da intimação pessoal do autor para extinção do feito, procedendo-se à intimação editalícia se desconhecido o endereço, dada a necessária comprovação do ânimo inequívoco de abandono da causa, inocorrente na hipótese. Precedentes: REsp 1137125/RJ, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 27/10/2011; REsp 1148785/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 02/12/2010; REsp 135.212/MG, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 13/10/98; REsp 328.389/PR, Rel. Ministro Barros Monteiro, DJ de 07/03/05.
3. Agravo regimental não provido.¿(AgRg no AREsp 43.290/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, j. 04/09/2012, DJe 11/09/2012 destaquei).

Com estas considerações, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada, confirmar a decisão objurgada é medida que se impõe, posto que decidiu o magistrado nos exatos termos e limites que a legislação aplicável prevista no art. 485, §1º do CPC/15, não tendo o que se falar de violação ao princípio da vedação das decisões surpresas.
3.

Conclusão

Sendo assim, forte em tais argumentos, ratifico que conheço do agravo interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão monocrática de fls. 298/299 em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.
É o voto.

Belém, 24 de novembro de 2020.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
Desembargador Relator